Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Sequestro de valores. Levantamento. Inquérito policial. Excesso de prazo. Organização criminosa, lavagem de capitais e contravenção penal de exploração de jogo de azar. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados nas contas bancárias do investigado e de sua empresa, no curso de investigação de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e contravenção penal de exploração de jogos de azar.
II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se falta fundamentação à decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio; (ii) se violados os princípios da presunção de inocência, razoabilidade, devido processo legal e direito de propriedade; (iii) se há excesso de prazo para oferecimento da denúncia.
III. Razões de decidir
3. O julgador não é obrigado a examinar todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada, coerente com a conclusão do julgado. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação.
4. A medida de sequestro de valores, com respaldo no art. 4o da L. 9.613/98, não afronta os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e devido processo legal, se presentes elementos a indicar a utilização de pessoa jurídica vinculada ao investigado para lavagem de capitais oriundos de organização criminosa.
5. Se a investigação apresenta alto grau de complexidade, envolvendo 34 investigados, crimes antecedentes e exame de elevado volume de dados decorrentes de medidas cautelares deferidas, sem que verificada inércia da autoridade policial, Ministério Público e Poder Judiciário, justifica-se maior prazo para conclusão do inquérito e, em consequência, manutenção das medidas restritivas.
IV. Dispositivo 6. Apelação não provida.
__________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.613/98, art. 4o; CP, art. 91, II; CPP, arts. 118 e 133.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1541056/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 2.8.22; STF, RHC 226457 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1.6.23.